Tribunal: TJBA
Processo: 0522926-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522926-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ENY BITTENCOURT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOSE CARLOS PORTO DE MORAES REGO

Advogado(s)
:
NARRIMA DOS SANTOS PORTO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor e Bancário. Agravo Interno. Juros Remuneratórios Abusivos. Taxa Média de Mercado Divulgada Pelo Banco Central. Revisão Contratual. Abusividade Demonstrada. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. e Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de revisão contratual formulado pelo autor. O recorrente sustenta a inexistência de abusividade nas taxas de juros aplicadas, alegando que não há limitação legal para sua fixação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada nos contratos firmados entre as partes é abusiva por exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (ii) estabelecer se a revisão judicial desses juros é cabível nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O Código de Defesa do Consumidor permite a revisão de cláusulas contratuais quando há desproporção entre as prestações, nos termos do art. 6º, V, e do art. 51, IV e § 1º, configurando-se abusividade quando a taxa de juros remuneratórios imposta ao consumidor ultrapassa significativamente a taxa média de mercado.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a limitação dos juros a 12% ao ano não é aplicável, mas admite a revisão das taxas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme Tema Repetitivo 27.

6.
No caso concreto, constatou-se que as taxas de juros fixadas nos contratos dos recorrentes superam a média de mercado para os períodos correspondentes, conforme dados do Banco Central, configurando vantagem excessiva para as instituições financeiras e justificando a revisão judicial das taxas.

7.
A revisão das cláusulas contratuais que estipulam juros abusivos encontra respaldo no princípio da função social do contrato e na possibilidade de modificação contratual prevista no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno sob o nº
0522926-70.2018.8.05.0001
, em que são agravantes
SABEMI SEGURADORA SA e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e agravado
JOSE CARLOS PORTO DE MORAES REGO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno,

nos termos do voto do Relator
.